Tribunal: TJBA
Processo: 8007934-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007934-47.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RAISSA DE AQUINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA ONLINE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES HOSPITALARES. RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRIMAZIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em sede de cumprimento de tutela de urgência, determinou a penhora online via SISBAJUD para complementação de valores destinados à realização de procedimentos cirúrgicos de Osteotomia Segmentada da Maxila, Palatoplastia com Enxerto Ósseo e Enxerto Ósseo em Mandíbula. A Recorrente alega que não houve descumprimento voluntário, mas sim inércia da Recorrida em comparecer às consultas e recusa em realizar o procedimento com profissional credenciado. Interposto Agravo Interno contra o indeferimento do efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: i) a subsistência do interesse recursal no Agravo Interno diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; ii) a legitimidade da medida de constrição patrimonial para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde; e iii) se a conduta da operadora de saúde caracteriza cumprimento efetivo da ordem judicial ou se persiste a necessidade de intervenção executiva.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, uma vez que a cognição exauriente do recurso principal substitui o provimento precário anterior.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

5. O direito à saúde e à vida ostenta natureza de direito fundamental, devendo prevalecer sobre interesses econômicos da operadora. A prova documental demonstra que a liminar original foi proferida em 2022 e, até o momento, a cirurgia não foi concretizada de forma satisfatória por entraves administrativos e financeiros.

6. A simples emissão de guias de autorização não exime a operadora de garantir o resultado prático equivalente da obrigação, especialmente quando há necessidade de complementação de valores para custeio em unidade hospitalar apta.

7. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode servir de escudo para o descumprimento de decisões que tutelam a integridade física do indivíduo. A penhora eletrônica, neste contexto, revela-se medida adequada e necessária para superar a resistência administrativa e garantir o custeio do tratamento.

8. Cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir a técnica e os materiais necessários para o êxito do tratamento indicado, sendo abusiva a negativa de cobertura sob fundamentos puramente burocráticos ou de limitação de rede quando esta se mostra ineficaz para o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do Agravo Interno manejado contra decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

2. É legítima a determinação de penhora online para garantir o custeio de procedimento cirúrgico urgente quando as medidas anteriores de autorização administrativa se revelarem ineficazes para a concretização do direito à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 805, 854, 995, parágrafo único, e 1.021; Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Constituição Federal, arts. 5º, caput, e 196.

Jurisprudência citada: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8017235-86.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, julgado em 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
, em que figura como Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Agravada a parte autora originária,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em razão da perda superveniente de objeto decorrente do julgamento definitivo do recurso principal, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora